Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-96.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Amputação de dedo da mão esquerda - Exercício das funções de operador de máquinas - Procedência.

REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO - Segurado - Termo inicial do benefício -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Amputação de dedo da mão esquerda - Exercício das funções de operador de máquinas - Procedência.

REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO - Segurado - Termo inicial do benefício - Honorários advocatícios.

AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei n o 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.

TUTELA DE URGÊNCIA - Confirmada, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, com determinação.